Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727294-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o requerido pelo patrono da causa. Inclua-se o feito em pauta para julgamento presencial. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020 16:19:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator